Tribunal: CARF
Processo: 19647.014519/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO. CLF 59.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
ART. 195, §7°, DA CF. IMUNIDADE. NÃO ABRANGE AS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
O crédito encartado neste AI refere-se às contribuições dos segurados, cuja entidade, imune ou não, está obrigada a reter da remuneração daqueles e recolhê-las aos cofres previdenciários.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014519/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
GRUPO GESTÃO PESQUISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ARRECADAR MEDIANTE
DESCONTO. CLF 59.
Constitui infração, deixar a empresa de arrecadar mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art. 30, Inciso I,
alínea “a”, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
ART.
195,
§7°,
DA
CF.
IMUNIDADE.
NÃO
ABRANGE
AS
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
O crédito encartado neste AI refere-se às contribuições dos segurados, cuja
entidade, imune ou não, está obrigada a reter da remuneração daqueles e
recolhê-las aos cofres previdenciários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014519/2008-63
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014519/2008-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 175/182) interposto pelo Contribuinte
GRUPO GESTÃO PESQUISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, contra a decisão da 6a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 166/172), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de
infração de obrigação acessória DEBCAD 37.172.206-3 (e-fls. 03/07), código de fundamentação
legal 59, conforme ementa a seguir:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES Socmls l?REv1m‹:Nc1ÁR1As
Exercicio: 2004
PREVIDÊNCIA/duo. AUTO DE ,INFRAÇÃO Não DESCONTAR CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADO.
RESPONSABILIDADE DO CEDENTE,
Pelos fatos descritos nos autos, a atividade desenvolvida pelo autuado em relação aos
sócios é de cedente de mão-de-obra.
Havendo cessão de mão-de-obra, á obrigação do recolhimento das contribuições
previdenciárias é do cedente, conforme se infere do art. 31, § 1°, da Lei 8.212/91.
ART. 195, §_7°, DA CF. IMUNIDADE. NÃO ABRANGE AS CONTRIBUIÇÕES A
CARGO DOS SEGURADOS.
A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as contribuições dos segurados e
recolhê-las aos cofres previdenciários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações dos contribuintes individuais a seu serviço, conforme previsto no art.
30, Inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91, c/c art. 216, inciso I e alínea “a” do RPS –
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fl. 11 o contribuinte deixou de efetuar
as retenções das remunerações dos contribuintes individuais, correlatas ao auto de infração
DEBCAD 37.172.209-8, referentes ao período de 01/2004 a 11/2004.
Pela infração cometida, foi aplicada a multa de R$ 1.254,89, calculada de acordo
com o art. 283, inciso I, alínea "g" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, conforme valor atualizado pela Portaria MPS n° 77/2008, considerando a
ausência de atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido
Regulamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2010 (e-fl.174), o
contribuinte interpôs em 02/06/2010 recurso voluntário (e-fls. 175/182), no qual alega em
síntese:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014519/2008-63

- que os profissionais envolvidos na autuação estavam exercendo o seu trabalho
para terceiros, tomadores de seus serviços e não para o recorrente;
- que intermediou os serviços prestados mediante remuneração em percentual de
5,5% a título de taxa de administração;
- que as entidades tomadoras dos serviços de tais profissionais eram entidades
voltadas em desenvolver serviços sociais em prol da comunidade mais carente;
- que o faturamento de tais serviços não eram receitas da recorrente, mas sim
ingresso de capital a ser repassado aos profissionais envolvidos na realização dos serviços,
retendo-se a taxa de administração no percentual de 5,5%;
- que os profissionais liberais, que também são sócios da recorrente,
individualmente contribuem para a Previdência Social pelos serviços prestados, razão pela qual
não poderia sobre o mesmo fato gerador existir uma duplicidade de pagamento do mesmo
imposto ou contribuição, configurando-se bis in idem;
- que o tomador dos serviços deposita diretamente na conta bancária da recorrente
o valor da contraprestação, e esta repassa para o profissional contratado, retendo, porém, o
percentual de 5,5% a título de taxa de administração;
- que a recorrente ainda envereda esforços para obter seu Certificado de Entidade
de Defesa de Direito Sociais, mas que o seu Estatuto Social já estabelece essa condição, tendo
sido registrado na repartição pública competente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014519/2008-63

Na peça recursal a contribuinte traz uma série de aduções de mérito no que diz
respeito ao seu entendimento pela não incidência das contribuições incidentes sobre valores
pagos a pessoas físicas reconhecidas como contribuintes individuais.
Tal ponto específico foi objeto de auto de infração relativo à obrigação principal -
julgado nesta sessão sob o processo no 19647.014521/2008-32, autuação essa mantida
integralmente.
Ora, basta a constatação do descumprimento do dever de arrecadar as
contribuições dos segurados contribuintes individuais para incidir na regra estabelecida que
prevê a imputação de multa nessa situação, tendo em vista o disposto no artigo 92 da Lei no
8.212/91, c/c o artigo 283, inciso I, alínea "g", e art. 373, ambos do Decreto n° 3.048/99.
No tocante à alegação de que a recorrente seria entidade beneficente de assistência
social, cumpre esclarecer que o crédito encartado neste auto de infração refere-se às
contribuições dos segurados, cuja entidade, imune ou não, está obrigada a reter da remuneração
daqueles e recolhê-las aos cofres previdenciários.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital